Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754055-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSO PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: C. G. S. D. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: THALITA SOARES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Tudo feito, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora